Tribunal: TJMT
Processo: 0018756-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0018756-92.2016.8.11.0041
RECORRENTE BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47847478) interposto por BANCO SAFRA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 28373473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Alterado substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (N.U 0018756-92.2016.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41147461) foram rejeitados conforme emente de ID 41784477.
Alega violação aos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04, aduzindo que não há abusividade na taxa de juros indicada, bem como a necessidade de se fixar o arbitramento da sucumbência devida com base no valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido pela parte contraria, tal como alteração da verba honorária arbitrada, reconhecendo-se a sucumbência mínima do Recorrente, ou ainda, a necessidade de distribuição entre as partes, posto que ambas vencidas e vencedores.
Recurso tempestivo (ID 48006974) e preparado (ID 48030966).
Contrarrazões juntadas conforme ID 48523484.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente busca dirimir acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp no 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:
[...]
Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.
No caso, nos Contratos acostado aos autos (id no 8746849 e 8746850), as partes pactuaram juros de 2,50% ao mês e 34,48% ao ano, e a média praticada pelo mercado em janeiro/2012 e março/2012 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de operação foi de 21,3% ao ano e 19,6% ao ano (http:// www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), respectivamente.
Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados.” (ID 28373468 – p.5)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.061.530/RS, Tema 27) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 27, conforme a regra do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.
No mais, mesmo que não fosse aplicado o paradigma ao caso dos autos, procedo à análise dos pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de se fixar o arbitramento da sucumbência devida com base no valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido pela parte contraria.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REVISÃO DE TARIFAS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. [...] 2. In casu, assiste razão à embargante no que tange à omissão referente à análise da suposta violação ao art. 85, §2o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto a este ponto, como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos. A propósito: REsp 1.680.705/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 9/10/2017; AgRg no REsp 1.526.420/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016.
3. [...] 5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente, apenas para sanar omissão referente à análise do art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (EDcl no REsp 1799457/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere na alteração da verba honorária arbitrada, reconhecendo-se a sucumbência mínima do Recorrente, ou ainda, a necessidade de distribuição entre as partes, posto que ambas vencidas e vencedores, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. [...] 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
6. No caso concreto, a análise da extensão da sucumbência de cada uma das partes, para fins de aplicação do art. 86 do CPC/2015, pressupõe reexame de material fático, inviável na instância especial.
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX